Tribunal: TJSP
Processo: 2034957-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que não conhece agravo de instrumento – Agravo interposto de mero despacho – Inadmissibilidade – Ausência de conteúdo decisório, a impedir a mitigação do rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento, nos termos da jurisprudência do STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.